Tribunal: TJDFT
Processo: 0736575-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DURANTE O CURSO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE.
1. Embora o d. juízo de origem não tenha intimado o recorrente para que se manifestasse previamente a respeito da alegada perda superveniente do interesse de agir, na hipótese, resta superada a alegada nulidade, uma vez que o réu, ora apelante, após a prolação da r. sentença, opôs embargos de declaração, suscitando o aludido vício e expondo suas alegações, e a i. magistrada a quo analisou a matéria em decisão devidamente fundamentada, não se verificando prejuízo processual, uma vez apreciada a sua irresignação na origem.
2. Tratando-se de ação de despejo na qual a parte autora pretende tão somente a decretação do despejo, sem cobrança de aluguéis e demais encargos, a desocupação voluntária do imóvel no curso da demanda acarreta a perda superveniente do interesse processual, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito.
3. À luz do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da demanda judicial deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.
4. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.